Tribunal: STF
Processo: Rcl 49080
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Expurgos inflacionários. Tema nº 285 da RG. Exaurimento dos efeitos com o deferimento da liminar. ADPF nº 165. Ausência de pertinência temática entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A liminar foi deferida com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE nº 632.212 (Tema nº 285 da RG). Com o levantamento da suspensão do processo na origem e a conclusão do trâmite da fase instrutória, houve o exaurimento dos efeitos da decisão cautelar.



    2. Não há aderência estrita entre o debate travado na presente reclamação e o entendimento vinculante apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória pelo Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.